Tribunal: TJDFT
Processo: 0726321-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APONSETADORIA. INVALIDEZ. DOENÇA PROFISSIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
I – Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II – Tratando-se de matéria que exige vasta dilação probatória, de modo a comprovar o nexo causal entre a doença incapacitante e as atividades profissionais, não se vislumbra, de plano, a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da antecipação da tutela
III – Negou-se provimento ao recurso.